Tribunal: STF
Processo: RE 1393579
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB. LEI N. 9.424/1996. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM VERBAS DIRECIONADAS À EDUCAÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM OS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O PRECATÓRIO EXPEDIDO. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA: APLICAÇÃO DO TEMA 810 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pela União, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “Processual Civil. Embargos à execução. Apelação onde se alega, em preliminar, a ausência de interesse processual; a inépcia da inicial, e, no mérito, a aplicação da Taxa Referencial como índice de atualização monetária, sobre os valores devidos, a título do Fundef, nos termos do artigo 1º-F, da Lei 9.494 [de 10 de setembro de 1997], incluído pelo artigo 4º, da Medida Provisória 2.180-35 [de 24 de agosto de 2001], alterado pela Lei 11.960 [de 29 de junho de 2009] com exclusão do IPCA-E, bem como que seja obstado, na expedição do precatório, o destaque dos honorários advocatícios contratuais, e determinada a vinculação do precatório a crédito no fundo destinado exclusivamente à educação do município exequente, nos termos do art. 60, do ADCT.



      1. Apelação interposta pela União contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução (autos nº 0800251-40.2015.4.05.8000) nos moldes fixados na presente sentença.



      2. Os requisitos de dano grave e de relevante fundamentação, previstos no art. 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil [1973], então vigente, não se mostram presentes ao caso, em epígrafe, posto que o posicionamento jurisprudencial dominante é no mesmo sentido da fundamentação da sentença. Assim, a preliminar de efeito suspensivo não deve prosperar. 



    3. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo está expressamente previsto no art. 520, do Código de Processo Civil [1973], então vigente. 



    4. A vedação ao cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública deve-se ater às hipóteses expressamente previstas no artigo 2º-B, da Lei 9.494/97, o que não se aplica ao caso em epígrafe, porquanto não haverá o pagamento imediato dos valores pretéritos, pois os atos processuais correm até a fase dos embargos. 



    5. Precedente: AG 08046326920144050000, des. Marcelo Navarro, PJe, data da decisão 12 de março de 2015.



    6. Alegação de inépcia da inicial não reconhecida, posto que atendidos todos os requisitos previstos no art. 522, do Código de Processo Civil [1973], então vigente.



      7. A correção monetária, sobre as diferenças devidas, deve incidir, desde o débito, pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, que, nas condenações de natureza administrativa, prescreve o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    8. Quanto às alegações de impossibilidade de destaque dos honorários advocatícios contratuais, e de necessidade de vinculação dos valores do precatório à educação, o posicionamento do Relator é no sentido de que a) não pode haver o destaque dos honorários advocatícios contratuais, posto que o § 4º, do art. 22, da Lei 8.906/94, ao se referir a dedução de quantia a ser recebida pelo constituinte, deixou bem claro se cuidar de condenação destinada diretamente ao constituinte, que, in casu, é da Prefeitura, e, não, do Prefeito, b) os valores do precatório devem ser utilizados e administrados pela edilidade para a finalidade da educação, nos termos das disposições contidas no art. 60, do ADCT. Entendimento que se harmoniza com o posicionamento do des. Francisco Cavalcanti na matéria: AG 126993, DJE de 19 de outubro de 2012. Entretanto, o posicionamento da Turma é no sentido contrário defendendo que a) é direito do advogado a retenção do percentual de honorários contratuais, se requerida, mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. art. 22, parágrafo 4º, da Lei 8.906, de 1994, b) os valores do precatório são decorrentes de execução contra a Fazenda Pública, que exigem dotação peculiar no orçamento, não podendo ser vinculados a nenhuma conta específica, nem à educação. 



    9. Apelação improvida, com as profundas ressalvas desta relatoria” (fls. 5-6, e-doc. 3). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 e o § 12 do art. 100 da Constituição da República e o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Assevera que “o acordão recorrido, ao recusar aplicação do art. 100, § 12, da CF/88 (e por conseguinte, o art. 5º da Lei nº 11.960/2009), mesmo tendo esse c. STF limitado o IPCA-E à atualização dos precatórios, deveria ter declarado tal mácula através da composição adequada, nos termos do art. 97 da CF/88” (fls. 5-6, e-doc. 8).



    Argumenta que “o precatório que será expedido na execução deverá obrigatoriamente ser vinculado ao que foi estabelecido no título executivo judicial, ou seja, à complementação dos valores destinados ao Município referentes ao desenvolvimento da Educação, eis que os aludidos valores, por imperativo legal e constitucional, somente podem ser destinados à manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação (art. 60 do ADCT, redação da EC nº 14/96 e 56/2006; Leis nºs 9424/96 e 11.494/07)” (fl. 16, e-doc. 8).



    Ressalta que, “dada a natureza constitucionalmente vinculada da verba [do Fundeb], descabe autorizar-se a retenção de honorários contratuais” (fl. 17, e-doc. 8).



    Pede “o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário ora interposto, de que seja aplicada a TR como índice de correção monetária bem como reconhecida a vinculação constitucional das verbas do FUNDEF, impossibilitando-se assim a retenção de – vultosos – honorários contratuais” (fl. 17, e-doc. 8).



    3. O Tribunal de origem decidiu o agravo interno interposto pela União contra a aplicação dos Temas 422 e 810 de repercussão geral nestes termos:



    “AGRAVO INTERNO. VICE-PRESIDÊNCIA. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VERBAS DO FUNDEF. RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL DA TEMÁTICA.



      1. No tocante à questão das verbas do FUNDEF, entende-se que a matéria possui repercussão constitucional e que o recurso extraordinário deve ser admitido, neste ponto. 



    2. A questão ganhou novos contornos nos autos da Suspensão de Tutela Provisória 66, de relatoria do Min. Dias Toffoli, julgada na Sessão Virtual de 10/04/2020 a 17/04/2020, consignando-se, na ocasião, que a destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios. 



    3. Como a decisão da Segunda Turma acabou por negar provimento à apelação da União, julgando improcedentes os embargos à execução desta, mantendo a execução nos moldes requeridos pelo exequente, inclusive com a retenção dos honorários contratuais, a matéria deve ser apreciada pela Corte Constitucional. 



    4. Agravo interno referente ao recurso extraordinário parcialmente provido, para admiti-lo apenas no tocante à retenção dos honorários contratuais com verbas do FUNDEF” (fl. 34, e-doc. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste, em parte, à recorrente.



    5. Quanto ao índice de atualização aplicável à correção monetária e aos juros moratórios da condenação judicial imposta à Fazenda Pública, ao apreciar o agravo interno interposto pela recorrente, o Tribunal de origem aplicou corretamente a compreensão sedimentada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, para negar seguimento ao presente recurso extraordinário.



    Nesse ponto, nada há a prover.



    6. Permanece para ser apreciada a questão referente à vinculação de honorários advocatícios a verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb. 



    No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator, apesar de seu entendimento ser diferente, ressaltou: 



    “(...) o posicionamento da Turma é no sentido contrário defendendo que a) é direito do advogado a retenção do percentual de honorários contratuais, se requerida, mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. art. 22, parágrafo 4º, da Lei 8.906, de 1994, b) os valores do precatório são decorrentes de execução contra a Fazenda Pública, que exigem dotação peculiar no orçamento, não podendo ser vinculados a nenhuma conta específica, nem à educação” (fl. 4, e-doc. 3).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que as verbas do fundo nacional para educação não podem ser utilizadas pelos Municípios para pagamento de outras despesas, inclusive os custos com honorários advocatícios. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. LEI N. 9.424/1996. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM A VERBA DO FUNDEF. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.272.638-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. UTILIZAÇÃO DAS VERBAS DO FUNDEF PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 60 DO ADCT. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO STF (STP 352; STP 346; STP 344; STP 250; STP 202; STP 350 AGR; STP 494 AGR; ENTRE MUITOS OUTROS, TODOS PUBLICADOS NO DJ DE 21/10/2020). 1. No recente julgamento de centenas de processos, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL definiu que (a) ‘a destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada’ e (b) cabe ‘aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias relacionadas a esse tema’ (por todos: STP 359 MC-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, DJe 21-10-2020). 2. A afirmação expressa de que ofende a Constituição o uso de verbas do FUNDEF para pagamento de despesas estranhas às relacionadas com a educação torna superada a jurisprudência que situava tal tema no domínio infraconstitucional. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.277.080-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.11.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VINCULAÇÃO DE VERBAS DA UNIÃO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INVIABILIDADE DO USO DOS RECURSOS PARA DESPESAS DIVERSAS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. As verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais. 3 . Agravo interno a que se dá parcial provimento” (ARE n. 1.161.516-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.3.2021).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Financeiro. 3. Vinculação de verbas da União para manutenção e desenvolvimento da educação básica. Uso dos recursos para despesas diversas. Inviabilidade. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE n. 1.276.663-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.7.2021).



    Em 22.3.2022, este Supremo Tribunal, ao apreciar a questão do pagamento de honorários advocatícios com recursos dos fundos constitucionais para educação básica, reafirmou ser vedado esse pagamento. Entretanto, fez a ressalva de que poderiam ser pagos com “juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos Estados e dos Municípios”. O acórdão desse julgado tem a seguinte ementa:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE” (ADPF n. 528, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 22.4.2022).



    Ao proferir voto nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, ressaltou que “a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL” (DJe 22.4.2022).



    Confiram-se, a esse respeito, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.279.796-AgR/PI, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 28.4.2022; ARE n. 1.248.232/AL, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 11.4.2022; ARE n. 1.330.184-AgR-segundo/PE, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.4.2022; ARE n. 1.073.239-AgR/PE, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 15.8.2022; e ARE n. 1.357.204-AgR/SE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 30.3.2022.



    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal no ponto referente à vinculação do pagamento das verbas honorárias ao valor principal da condenação imposta à União na ação envolvendo repasse de recursos do Fundeb.



    7. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário  (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para reconhecer a impossibilidade de pagamento dos honorários advocatícios com verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb, ressalvada a possibilidade de pagamento desses honorários com os juros moratórios incidentes sobre o precatório decorrente da condenação da União.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora